Tribunal: CARF
Processo: 10940.721573/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. ADE. EXCLUSÃO. DÉBITOS CUJA EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a permanência no Simples Nacional.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA No 2, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ARTIGO 17, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 2006 CONSTITUCIONALIDADE. RE 627.543 - TEMA 363. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Tese de Repercussão Geral RE 627543, STF: É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda a adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.721573/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.864 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
IVAI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTOES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a
permanência no Simples Nacional.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
SÚMULA No 2, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ARTIGO 17, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 2006
CONSTITUCIONALIDADE. RE 627.543 - TEMA 363. REPERCUSSÃO
GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Tese de Repercussão Geral RE 627543, STF: “É constitucional o art. 17, V, da
Lei Complementar 123/2006, que veda a adesão ao Simples Nacional à
microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua débito com o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.721573/2012-56
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.864 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721573/2012-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-52.463, da
2a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo, formalizado em 20/10/2012 pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Ponta Grossa/PR, de exclusão do Simples Nacional, (regime
tributário instituído pela Lei Complementar no 123, de 14/12/2006), consoante Ato
Declaratório Executivo DRF/PTG no 539635, de 03/09/2012, com efeitos a partir de
01/01/2013.
2. Cientificada do ato de exclusão em 26/09/2012 (fl. 31), a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade em 26/10/2012 (fls. 2 a 8, com anexos às fls. 9 a 18),
posteriormente complementada em 10/12/2012 com Procuração e documentos
respectivos (fls. 32 a 41). Alega, em síntese, que:
2.1. O art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, não constitui causa para
exclusão de ofício do regime simplificado, tendo em vista que o dispositivo legal
consigna que a existência de débitos é causa impeditiva apenas para o ingresso no
Simples Nacional.
2.2. As hipóteses de exclusão estão previstas no art. 29 da Lei Complementar no
123/2006, que não registra que a existência de débitos constitui motivo para exclusão do
regime em questão.
2.3. Assim, o ADE em análise carece de fundamentação legal e está baseado em
interpretação equivocada pela autoridade administrativa.
2.4. Outrossim, os dispositivos da Resolução CGSN no 94/2011 consignados no ADE
também não se enquadram nas hipótese de exclusão consignadas no art. 29 da Lei
Complementar no 123/2006.
2.5. O Poder Judiciário tem decidido que é inconstitucional a exclusão de contribuintes
do Simples Nacional pela existência de débitos. (transcreve julgado do Poder Judiciário
às fls. 6 e 7).

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. DÉBITO. EXCLUSÃO.
A existência de débitos com exigibilidade não suspensa perante o Instituto Nacional do
Seguro Social INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
constitui motivo para exclusão da empresa do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.864 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721573/2012-56

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“8. No caso que se examina o art. 1o, § único, do ato de exclusão registra que a relação
de débitos deverá ser consultada no sítio da Receita Federal na internet, providência
conduzida pelo órgão de origem com a juntada do documento às fls. 29 e 30, no qual se
constata que dois tipos de débito originaram a exclusão da empresa:
8.1. Débitos do Simples Nacional, composto por 42 (quarenta e dois) valores, das
competências 2008 a 2011.
8.2. Débitos não previdenciários em cobrança na Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, com no de inscrição 00000090410016478.
9. No plano dos débitos do Simples Nacional, efetuada pesquisa no sistema Sief da RFB
(fls. 48 e 49), para o período de 01/07/2007 a 11/10/2013, não se constatou o pagamento
de quaisquer dos valores expressos no documento às fls. 29 e 30.
10. No que se relaciona aos débitos não previdenciários em cobrança na PGFN, com no
de inscrição 00000090410016478, em pesquisa no Sistema da Dívida Ativa (Sida) do
mencionado órgão, em 15/10/2013 (fls. 50 a 59), verificou-se que a inscrição em
referência encontrase ativa, não tendo sido efetuado qualquer pagamento desde a sua
formalização em 18/10/2010.
11. O art. 4o do ao de exclusão assevera que tornar-se-á sem efeito a exclusão caso a
totalidade dos débitos da pessoa jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência do ADE.
12. Assim, tendo em vista a pertinência dos débitos consignados no ato de exclusão, que
não foram regularizados no prazo previsto pela legislação de regência da matéria,
pertinente a exclusão da defendente do Simples Nacional com efeitos a partir de
01/01/2013.
13. No contraditório apresentado a defendente assevera que o art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006, não constitui causa para exclusão de ofício do regime
simplificado, tendo em vista que o dispositivo legal consigna que a existência de débitos
é causa impeditiva apenas para o ingresso no Simples Nacional. Acrescenta que as
hipóteses de exclusão estão previstas no art. 29 da Lei Complementar no 123/2006, que
não registra que a existência de débitos constitui motivo para exclusão do regime em
questão.
14. Neste quesito, cabe esclarecer que o art. 73, inciso II, alínea “d”, da Resolução
CGSN no 94/2011, está alicerçado no art. 30, inciso II, da Lei Complementar no
123/2006, que assevera que a optante pelo Simples Nacional será obrigatoriamente
excluída quando incorrer em qualquer das situações de vedação previstas na
mencionada Lei Complementar, sendo o óbice expresso em seu art. 17, inciso V,
exatamente a hipótese configurada no ato de exclusão que se discute.
15. Em consonância com o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/12/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 68), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
15/01/2014 (e-Fls. 71 a 78).
Em sede de recurso, a Recorrente alega:
i.
Que o Art. 17, V, da LC no 123/2006 não constitui “causa de exclusão de
ofício do referido regime de arrecadação, como pretendido pela autoridade
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.864 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721573/2012-56

administrativa pois, conforme pode ser verificado acima, a existência de
débitos é causa impeditiva apenas para o INGRESSO no Simples
Nacional, mas não para a exclusão do contribuinte que já está no regime
de arrecadação;
ii.
Que as hipóteses de exclusão do Simples Nacional são as que estão
previstas no Art. 29 da LC no 123/2006, que “em nenhum inciso está
previsto que a inclusão/existência de débitos durante a permanência no
regime especial é causa de exclusão do mesmo”;
iii.
Que “portanto, o ato de exclusão em análise é ilegal, visto que sua suposta
fundamentação legal está baseada em uma interpretação equivocada
realizada pela autoridade administrativa, bem como pela 2a turma da
DRJ/SP1, do art. 17, inc. V, que não é capar de dar legalidade ao ato
praticado”;
iv.
Que “mesmo que a hipótese deste Processo Administrativo fosse negativa
de ingresso no referido programa, o Poder Judiciário já vem decidindo que
é inconstitucional impossibilitar o ingresso no referido programa, bem
como que os contribuintes sejam excluídos na hipótese de existência de
débitos”;
v.
Por fim, requer o conhecimento e a procedência do Recurso Voluntário,
para reformar o acórdão e, por consequência anular o ADE que excluiu a
empresa do Simples Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/PTG no
539635, de 01.09.2010, em razão da constatação de débitos para com a Fazenda Pública.
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.864 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721573/2012-56

“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Analisando-se a peça recursal, verifica-se que a Recorrente arguiu a ilegalidade da
fundamentação do ADE neste dispositivo, vez que no seu entendimento não poderia justificar a
exclusão do Simples Nacional, tendo o condão, apenas, de impedir o ingresso no regime
simplificado.
Trata-se, portanto, de uma interpretação equivocada, pois apesar deste dispositivo
estar dentro da seção intitulada “Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional”, a norma que
se extrai do “caput” do Artigo 17 é mais ampla, quando trata das situações em que “Não poderão
recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa
de pequeno porte”.
Além disso, o inciso IV do art. 31, que está inserido na seção “Da Exclusão ao
Simples Nacional”, expressamente estabelece que o inciso V, do Art. 17, da LC no 123/2006 é
uma hipótese de exclusão deste regime, prevendo inclusive o marco temporal para a produção
dos seus efeitos, “in verbis”:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;”

Desta feita, não assiste razão à contribuinte quanto aos argumentos de ilegalidade
da fundamentação do ADE.
Constata-se, ainda, que a Recorrente alega a inconstitucionalidade do Art. 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, com base em questões principiológicas e
entendimentos jurisprudenciais.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.864 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721573/2012-56

Quanto a este ponto, ressalta-se a impossibilidade dos órgãos judicantes da
administração pública pronunciarem-se sobre eventual inconstitucionalidade de norma tributária,
conforme entendimento cristalizado pela Súmula no 2, CARF, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Por outro lado, importante mencionar que a hipótese excludente em litígio já fora
objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do Recurso Extraordinário no
627.543/RS (Tema no 363), sob o regime de repercussão geral, que entendeu pela
constitucionalidade do inciso V, do Art. 17, da LC no 123/2006, conforme tese a seguir
consolidada:
“RE 627543 - É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda a
adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua
débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.”

Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma, vez que
embasada pela legislação vigente que dispõe acerca das sobre normas de permanência ao
Simples Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.864 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721573/2012-56

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital